Tribunal: TJMT
Processo: 1007586-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007586-38.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDOS: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77708950) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69080487):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO – VALORRAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO . É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação da avença, salvo se convencionada expressamente a prorrogação por tempo determinado. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). O arbitramento por apreciação equitativa é viável quando o valor da causa for expressivo. E o montante deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definido, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1007586-38.2018.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 02/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75609969.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a sentença que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que foi julgada procedente para determinar ao réu/recorrente o pagamento de R$200.000,00, além das custas e da verba honorária de 15% sobre o valor da condenação.
O Recorrente alega violação aos artigos 113, 206, §5o, II, 421, 422 e 473 do Código Civil, artigos 22 e 25 da Lei n. 8.906/1994, artigo 85 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) que o termo inicial da prescrição da ação é a data da comunicação da rescisão contratual, assim no presente caso a ação foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos da ciência da revogação do mandato; (b) de ser reduzido o quantum fixado a título de honorários advocatícios ante a sua desproporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 77731454).
Contrarrazões no id 80878971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 206, §5o, II, do CPC e artigos 22 e 25 da Lei n. 8.906/1994, a parte recorrente alega que que o termo inicial da prescrição da ação é a data da comunicação da rescisão contratual, assim no presente caso a ação foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos da ciência da revogação do mandato.
O acórdão recorrido decidiu que: “O acórdão recorrido decidiu que: “(...) Contudo, na sessão de 30/09/2020 esta Câmara firmou o entendimento de que a existência de ajuste expresso prorrogando, por prazo determinado, o vínculo contratual entre advogado e cliente conduz o início do período prescricional para essa última data (confira-se AgInt no. 1008936-61.2018.8.11.0041).
Assim, se o apelado recebeu a notificação no dia 22/04/2013, só após nos 30 dias começou a contagem da prescrição. Dessa maneira, a propositura desta demanda em 26/03/2018 confirma a sua tempestividade, visto que distribuída dentro do quinquênio legal (art. 206, §5o, do CC)”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça